Tribunal: STF
Processo: RE 99925
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
MEAÇÃO. AVAL DO MARIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
INCABIVEL TER-SE COMO CONFIGURADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (LETRA
"D" DO ART-119, III DA C.F.) SE, COM EXCEÇÃO DE UM, OS DEMAIS
ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO, ALÉM DE APENAS SE ENCONTRAREM COM
TRANSCRIÇÃO DAS RESPECTIVAS EMENTAS SÃO DO MESMO TRIBUNAL QUE JULGOU
A CAUSA (ART-322 DO RI/STF E SÚMULA 369). E QUANTO AQUELE
SUBSISTENTE, DO S.T.F., PUBLICADO NA RTJ N. 73/773, DO QUAL TAMBÉM
APENAS FOI REPRODUZIDA A EMENTA DO ACÓRDÃO, TEM-SE QUE A HIPÓTESE
NÃO SE IDENTIFICA OU ASSEMELHA COM O OBJETO DO RECURSO.
REFERENTEMENTE A ACORDAOS PUBLICADOS NA REVISTA DOS TRIBUNAIS HÁ
NELES APENAS UMA OPINIAO GENERALIZADA SOBRE A MEAÇÃO, SEM QUE POSSA
ENCONTRAR-SE IDENTIDADE OU SEMELHANCA COM O PONTO FULCRAL DA MATÉRIA
DEBATIDA NO APELO EXTREMO EM EXAME.